Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007082-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS UBIRATAN GARMS - CPF: 065.778.788-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCONFORMISMO
– NÃO DEMONSTRADO O PERIGO NA DEMORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DANO ATUAL – SOLICITADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA TENDENTE A RECUPERAR O DANO COM A ELABORAÇÃO DO PRADA – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO CPC
–

DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

É fato que a data do dano, por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando, como no presente caso, também não se verificam indícios de práticas ilegais no momento presente, resta de todo afastada a urgência da medida.

2.

Para além da imediata imposição da elaboração do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRADA) ostentar natureza inteiramente satisfativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001113-61.2020.8.11.0107, ajuizada em desfavor de
Carlos Ubiratan Garms
, indeferiu a tutela de urgência.

Inconformado, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que
estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do agravado. Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas, considerados, ainda, os princípios da prevenção e da precaução.

Pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos:

“b) seja deferida totalmente, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, forte no art. 1.019, inciso I, do CPC, no sentido de reformar a decisão judicial proferida pelo juízo a quo e, consequentemente, determinar ao agravado que:

b.1) se abstenha de descumprir os embargos impostos pela autoridade ambiental competente, sem prévia autorização administrativa e/ou judicial;

b.2) recomponha o meio ambiente degradado através do reflorestamento da vegetação nativa, com a consequente apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADE, sob pena de multa diária por descumprimento” (sic)

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001113-61.2020.8.11.0107, ajuizada em desfavor de
Carlos Ubiratan Garms
, indeferiu a tutela de urgência.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Ao indeferir a medida liminar, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, apontou que:

“(...) ao se analisar os elementos probatórios presentes constantes no feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado no início do ano de 2018.

Nada obstante a gravidade do fato e a presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade dos requeridos, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada.

Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pela SEMA há tantos anos.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.

Pois bem.

Conforme exposto na decisão atacada, o auto de infração data de 2018 e não há indícios de que o agravado esteja
atualmente
infringindo norma ambiental. É fato que a data do dano, por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando, como no presente caso, também não se verificam indícios de práticas ilegais no momento presente, resta de todo afastada a urgência da medida.

De outro lado, compreendo que a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que,
neste momento inicial
, o acolhimento da medida atrela-se à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível (art. 300, § 3o, do CPC).

Desse modo,
ao menos neste momento processual
, compreendo que a decisão hostilizada merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022